Tribunal: TJMT
Processo: 0018813-81.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018813-81.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA - CPF: 032.029.711-07 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA - CPF: 032.029.711-07 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Contrato de seguro. Embargos de declaração. Correção monetária. Taxa selic. Ausência de omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu contra acórdão que readequou valor indenizatório em ação de cobrança, fixando a solidariedade das rés ao pagamento da especificada. O embargante alega omissão quanto ao marco inicial da correção monetária, bem como quanto à aplicação da Taxa Legal como índice de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais estão em discussão: (i) o marco inicial da correção monetária sobre o valor da indenização securitária; e (ii) a métrica dos juros moratórios aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. As questões levantadas pelo embargante foram debatidas e decididas no acórdão embargado.

4. A Taxa Selic foi definida como métrica única, abrangendo correção monetária e juros, a partir da citação válida.

5. A correção monetária pelo IPCA/IBGE foi definida a partir da data da contratação do seguro, correspondente à última renovação da apólice vigente à época do sinistro.

6. Não há reparos a serem feitos no acórdão, pois as insurgências foram corrigidas em julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MAPFRE VIDA S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos dos embargos de declaração opostos no Recurso de Apelação Cível nº 0018813-81.2014.8.11.0041, originário dos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 0018813-81.2014.8.11.0041), ajuizada pelo segundo embargante contra o primeiro, à unanimidade, acolheu os declaratórios opostos pelo Banco para que “
o valor a ser pago pelas requeridas, no importe de R$ 7.938,16, seja devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da data da contratação do seguro pelo autor e para fixar
a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE - artigo 406 do Código Civil) como índice de juros incidente sobre o valor da condenação, a incidir a partir da data da citação
” (cf. Id. nº 267895763).

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois “
a sentença deve ser reformada, para que seja aplicada a Taxa legal desde a data da citação válida, conforme disposto no artigo 406, § 1º do Código Civil, incluído pela Lei 14.905/2024, bem como artigo 405 do mesmo diploma legal, sem a incidência de outro índice de correção monetária no mesmo período
”; assevera que “
tratando-se de relação de seguro onde há renovações sucessivas o termo inicial de correção monetária a ser aplicado é a data de contratação da apólice vigente na data do sinistro, utilizada para realização do cálculo da indenização
”. Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão e corrigido o marco inicial da incidência da correção monetária e dos juros moratórios (cf. Id. nº 269457277).

Nas contrarrazões, o autor/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 271883864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como dito, o réu alega omissão quanto à incidência da Taxa Legal (artigo 406, §1º, do CPC) a partir da data da citação válida, e, ao marco inicial da incidência da correção monetária sobre a indenização securitária que, segundo a embargante, deveria ocorrer a partir da data da última renovação da apólice que vigia ao tempo do sinistro.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, as duas questões pontuadas pelo embargante foram debatidas no acórdão embargado, ficando definido que incide a Taxa Selic como métrica única (abrangendo correção monetária e juros) a partir da citação válida, bem como, correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da data da contratação do seguro pelo autor, que, por óbvio, corresponde à data da última renovação da apólice vigente à época do sinistro.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido, pois, as insurgências nomeadas como omissão pelo embargante já foram corrigidas na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco e pelo autor, nos termos em que pretende o próprio embargante no presente recurso, isto é, com a incidência de correção monetária (IPCA/IBGE) a partir da última renovação da apólice seguro pelo autor à época do sinistro, e juros moratórios pela Taxa Legal (Taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE – artigo 406, §1º do CC).

A fim de que não haja dúvidas, reprisa-se o dispositivo,
in verbis
, “
o valor a ser pago pelas requeridas, no importe de R$ 7.938,16, seja devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da data da contratação do seguro pelo autor e para fixar
a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE - artigo 406 do Código Civil) como índice de juros incidente sobre o valor da condenação, a incidir a partir da data da citação
” (cf. Id. nº 267895763).

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025